Tribunal: TCU
Processo: 017.801/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8547/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.801/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Martinez Vareiro (XXX.204.821-XX); Carlos Alessandro Miguins Silva de Almeida (XXX.413.227-XX); Danielle Sales da Silva (XXX.285.271-XX); Gisele Freitas de Souza (XXX.405.128-XX); Irno Miguel Andres Junior (XXX.759.238-XX); Karine Gamarra Rodrigues de Alencar (XXX.813.741-XX); Maria Edna Souza da Costa (XXX.588.423-XX); Paulo Cesar Picchetti (XXX.468.038-XX); Paulo Edson Sales Pereira (XXX.797.622-XX); Pedro Victor Costa Sales dos Santos (XXX.620.378-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.